Tribunal: TJSP
Processo: 2046565-32.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que havia estabelecido como termo inicial dos juros moratórios a data da citação no cumprimento de sentença – Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo para que se considere como marco inicial a data da citação na ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que havia estabelecido como termo inicial dos juros moratórios a data da citação no cumprimento de sentença – Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo para que se considere como marco inicial a data da citação na ação civil pública - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.